Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-54.2017.8.05.0209
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000566-54.2017.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA

Advogado(s)
:
AKILLES DAWIDE DA SILVA MOREIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE

INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. REJEITADA.

MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
R
ETIROLÂNDIA
PARA A VIABILIZAÇÃO D
O
S FESTEJOS JUNINOS
DO ANO DE
2
017
.
PRETENSÃO DE
RETIRADA DA CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE NO SICON. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA
CERTIDÃO DE
ADIMPLÊNCIA JUNTO AO SICON.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PROCEDÊNCIA,
EM PARTE,
DO
PLEITO AUTORAL.

I -
Trata-se
de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO DE
R
ETIROLÂNDIA

contra o
ESTADO DA BAHIA

objetivando
a retirada d
o Município A
utor
da condição de inadimplente no
Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos - SICON
, possibilitando a formalização de convênio
para a viabilização d
a festa de
São P
edro

do ano de
2
017.

II
-
A
ntes de adentrar no mérito, insta salientar que o
Ministério Público
suscitou,
preliminarmente, a necessidade de indeferimento da petição inicial diante do pedido genérico e indeterminado formulado pelo Autor.
Todavia
, a referida preliminar deve ser rejeitada,
p
orquanto
da análise da exordial
percebe-se que, ao contrário do que arguiu o
Parquet
, o pedido deduzido é certo e determinado, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não há que se falar em inépcia d
a inicial.
Assim, rejeita-se a preliminar em questão.

III
- Quanto ao mérito,
m
uito embora não seja c
abível
a modificação da situação do Município perante o SICON, porquanto tal pleito demandaria
que o Município estivesse efetivamente adimplente em relação às prestações de contas relativas aos convênios firmados anteriormente com o Estado, é possível analisar a pretensão autoral pela ótica da exceção prevista na L
ei de Responsabilidade Fiscal.

IV
-
Com efeito,
verifica-se que
a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
e de adimplência
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
-

Isso porque o referido convênio t
e
m como objetivo
a viabilização d
o
s festejos juninos
,
e
vento
que
desempenha importante papel
cultural,
p
orquanto trata-se de f
esta
tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina.
Inclusive, cumpre mencionar que a Lei n.º 14.555/2023,
em seu art. 1º,
definiu festejos juninos como manifestação
da cultura nacional.

VI
-
Ademais, os festejos
juninos
estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

V
I
I
-
I
ndubitável, portanto,
diante da relevância cultural
e econômica
dos festejos juninos para as cidades do interior, que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

V
I
I
I
- Procedência,
em parte,
do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária nº
8000566-54.2017.8.05.0209
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
R
ETIROLÂNDIA
, e como
R
éu,

o
estado da bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
R
EJEITAR
a
P
RELIMINAR

suscitada pelo Ministério Público
e, no mérito,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pleito autoral para determinar que
o
ESTADO DA BAHIA
abstenh
a
-
se

de exigir do
MUNICÍPIO DE
R
ETIROLÂNDIA

a
apresentação d
e
Certidão de Situação de Convênios / Convenente de Adimplência ou de Inadimplência com Efeito de Adimplência junto ao Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos - SICON
, a fim de celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização d
a festa de
São P
edro

e demais festejos juninos
do ano de
2
017
,
por
se
tratar
de aç
ã
o

de cunho
socia
l
, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de novembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02